Tribunal: TJES
Processo: 5006554-87.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006554-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: FLAVIO OLIVEIRA AVANZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5006554-87.2022.8.08.0035

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, consoante razões aduzidas no id11611442.

Regularmente intimado, o embargado apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do Acórdão, sancionando o embargante com multa, no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, conforme razões elencadas no id12041860.

É o breve relatório, não obstante dispensa legal (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

O juízo de admissibilidade é negativo, pois os presentes embargos declaratórios com efeito infringentes são manifestamente extemporâneos (certidão de
id11708803
), por inobservância ao prazo legal de
05 (cinco) dias
a que alude o art. 49 da Lei nº 9.099/1995, pelo que, não preenchido um dos requisitos de admissibilidade,
inadmito
, pois, os presentes aclaratórios.

Não vislumbro, na espécie, intento protelatório, porquanto, ainda que, eventualmente, possa se questionar se a matéria é própria de embargos de declaração, não se verifica o intuito de procrastinar o feito, pelo que, deixo de aplicar a sanção prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)